Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. REFORÇO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação policial e da instrução processual, inclusive as declarações prestadas pelo usuário que havia adquirido a droga, junto ao réu, no momento do flagrante, não havendo razão para afastar a idoneidade dos agentes ou deixar de levar em consideração os seus testemunhos, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de excesso ou de que estariam imputando a autoria ao réu de forma indevida.

2.A quantidade de droga apreendida é incompatível com a finalidade de consumo pessoal e a afirmação de que o réu é usuário de maconha, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, pois é possível, e não raro, que as pessoas envolvidas com a prática desse delito também consumam entorpecentes

3.Recurso desprovido.